Tribunal: STJ
Processo: 0030369-06.2011.8.26.0482
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2252209 - SP (2022
/0367727-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: MARIA APARECIDA DE MELLO
ADVOGADOS
: RICARDO ALEX PEREIRA LIMA - SP161508
MARIA HELOISA DA SILVA COVOLO - SP155715
EMBARGADO
: MARIA RITA DA SILVA FUZETO
ADVOGADOS
: GERALDO CÉSAR LOPES SARAIVA - SP160510
RENATO MAURÍLIO LOPES - SP145802
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme o art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
Documento eletrônico VDA49882983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:10:00
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 336ad8c6-f37f-48ef-80b5-02a9b06668fc

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
19/08/2025
25/08/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA49882983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/08/2025 11:10:00
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 336ad8c6-f37f-48ef-80b5-02a9b06668fc

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2252209 - SP (2022
/0367727-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: MARIA APARECIDA DE MELLO
ADVOGADOS
: RICARDO ALEX PEREIRA LIMA - SP161508
MARIA HELOISA DA SILVA COVOLO - SP155715
EMBARGADO
: MARIA RITA DA SILVA FUZETO
ADVOGADOS
: GERALDO CÉSAR LOPES SARAIVA - SP160510
RENATO MAURÍLIO LOPES - SP145802
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme o art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
Documento eletrônico VDA48477914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/06/2025 18:17:46
Código de Controle do Documento: c531cd0e-0c8a-49ab-ad0a-4d5d1bbaed14

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 809-814) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 794):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. MEAÇÃO DE
CÔNJUGE. ATO ILÍCITO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. I. Caso
em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após
a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a meação do cônjuge só
responde por dívidas que beneficiem a família e que, em caso de ato ilícito, o
ônus da prova do benefício é do credor.
4. A alegação de julgamento foi afastada, pois o Tribunal deextra petita
origem enquadrou os fatos no direito, sem extrapolar os limites da causa.
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.
Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão quanto
à "jurisprudência recente e atual dessa Corte Superior, no sentido de que, sendo a
embargante casada sob o regime de comunhão universal de bens, os bens presentes
e futuros dos cônjuges e as suas dívidas passivas se comunicam (art. 1.667 do Código
Civil), presumindo-se, em razão disso, o benefício econômico entre eles, mesmo não
sendo o caso de ato ilícito praticado pelo outro cônjuge. Nesse caso, caberia à
embargante – e não à credora – o ônus de provar que a dívida não lhe beneficiou,
" (fls. 810-811).
como restou decidido nas instâncias ordinárias
Aduz que "não observou a Turma – e assim o julgamento é omisso – que
essa conclusão partiu do julgamento antecipado da lide, sob a premissa de que o ônus
da prova sempre coube à embargada-credora, jamais ao cônjuge-embargante (cf.
sentença e acórdão prolatados). Se essa Corte Superior entender que o ônus caberia à
embargante, a nulidade do julgamento partiria da sentença, prolatada de modo
antecipado nos autos, sendo, por conseguinte, irrelevante a afirmação posta no
acórdão estadual que toda a prova pertinente foi produzida – que, diga-se de
passagem – nunca ocorreu, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a
" (fl. 814).
intimação prévia das partes acerca das provas pretendias
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Documento eletrônico VDA48477914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/06/2025 18:17:46
Código de Controle do Documento: c531cd0e-0c8a-49ab-ad0a-4d5d1bbaed14

Impugnação não apresentada (fl. 819).
É o relatório.
VOTO

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 801-803):
Do cerceamento de defesa
Embora o acórdão recorrido tenha mencionado genericamente a inexistência
de cerceamento de defesa, não houve debate efetivo acerca do conteúdo
normativo do art. 373, II, do CPC/2015, dispositivo apontado como violado
no recurso especial.
Caberia à parte alegar violação do art. 1.022 do CPC/2015, o que não
ocorreu. Incide, portanto, a Súmula n. 211/STJ.
Ademais, a afirmação do Tribunal de origem de que "todas as provas
" (e-STJ fl. 662) constitui
possíveis e úteis foram produzidas nos autos
conclusão sobre a suficiência do conjunto probatório para o julgamento da
causa, cujo afastamento demandaria necessariamente o reexame de fatos e
provas, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Nesse contexto, ainda que superada a ausência de prequestionamento, a
pretensão recursal de demonstrar que o julgamento antecipado da lide teria
configurado cerceamento de defesa esbarra inevitavelmente na Súmula n. 7
/STJ, uma vez que exigiria desta Corte Superior adentrar o conjunto fático-
probatório dos autos para concluir de forma diversa daquela do Tribunal de
origem, que as provas requeridas pela parte seriam relevantes e necessárias
para o deslinde da controvérsia.
[...]
Da comunicabilidade das dívidas e do ônus da prova
A parte agravante sustenta que, sendo a embargante casada sob o regime
de comunhão universal de bens, caberia a ela o ônus de provar que a dívida
contraída pelo marido não beneficiou a família.
Ocorre que o Tribunal de origem, com base no conjunto probatório dos
autos, concluiu que a dívida em questão decorreu de ato ilícito praticado pelo
marido da embargante, que em nada beneficiou a entidade familiar.
Consignou expressamente que "a meação do cônjuge somente pode ser
atingida se o débito contraído resultou em benefício econômico ou à
entidade familiar, o que, é óbvio, não ocorre em face das consequências de
um ilícito, irrelevante se culposo ou doloso, que em nada beneficiou a
" (fl. 661).
apelada embargante
Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior, cujo entendimento é de que, em caso "de dívida contraída por um
dos cônjuges, a regra geral é de que é do meeiro o ônus da prova de que a
Documento eletrônico VDA48477914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/06/2025 18:17:46
Código de Controle do Documento: c531cd0e-0c8a-49ab-ad0a-4d5d1bbaed14

dívida não beneficiou a família, em face da solidariedade entre o casal.
Tratando-se de ato ilícito praticado por apenas um dos cônjuges, não há
presunção de solidariedade, recaindo sobre o credor o ônus da prova de que
o enriquecimento resultante do ilícito reverteu em proveito também do meeiro
" (EREsp n. 866.738/RS, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
).
4/5/2011
24/5/2011
Quanto à alegação de que a dívida seria comunicável por ter origem na
atividade empresarial do cônjuge, o Tribunal de origem consignou
expressamente que "o modo pelo qual o ilícito se configurou é de todo
" (fl. 662).
irrelevante, inexistindo em lei a distinção buscada pela apelante
Considerou ainda que "a atividade empresarial do marido da embargante
mantinha a família, mas o ato ilícito não trouxe proveito para a esposa,
" (fl. 662).
senão a divisão de bens, para pagar as dívidas indiscutível
Os precedentes citados pela agravante não se aplicam, pois tratam de
situações distintas ou partem de premissas fáticas diversas daquelas
estabelecidas pelo Tribunal de origem.
Da incidência da Súmula n. 7/STJ
Por fim, o Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-
probatório, concluiu que o ato ilícito que gerou a dívida em nada beneficiou a
embargante.
A parte agravante sustenta que discute apenas questões de direito, como a
distribuição do ônus da prova e a comunicabilidade das dívidas no regime de
comunhão universal. Contudo, essas questões estão intrinsecamente ligadas
à conclusão fática do Tribunal de origem de que não houve benefício à
entidade familiar, o que torna inafastável a Súmula n. 7/STJ.
Contrariamente ao alegado, o acórdão embargado tratou expressamente da
questão relativa à comunicabilidade das dívidas no regime de comunhão universal de
bens e do ônus da prova em casos de ato ilícito.
O julgado distinguiu adequadamente as situações em que há presunção de
comunicabilidade (dívidas contraídas em benefício da família) daquelas em que o ônus
probatório recai sobre o credor (dívidas decorrentes de ato ilícito), aplicando
corretamente a jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
O acórdão também enfrentou a questão do alegado cerceamento de defesa
decorrente do julgamento antecipado da lide, consignando que não houve debate
efetivo acerca do conteúdo normativo do art. 373, II, do CPC, dispositivo apontado
como violado no recurso especial, incidindo a Súmula n. 211/STJ por falta de
prequestionamento.
Ademais, o julgado esclareceu que a pretensão recursal de demonstrar que
o julgamento antecipado da lide teria configurado cerceamento de defesa esbarra
inevitavelmente na Súmula n. 7/STJ.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA48477914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/06/2025 18:17:46
Código de Controle do Documento: c531cd0e-0c8a-49ab-ad0a-4d5d1bbaed14

É como voto.
Documento eletrônico VDA48477914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/06/2025 18:17:46
Código de Controle do Documento: c531cd0e-0c8a-49ab-ad0a-4d5d1bbaed14

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.252.209 / SP
Número Registro: 2022/0367727-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003786320038260482
00007835620098120037
00303690620118260482
0030369062011826048250000 20210000513952 303690620118260482 30369062011826048250000
3786320038260482 482012003000378 4820120030003781 7612004 7835620098120037
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA DE MELLO
ADVOGADOS : RICARDO ALEX PEREIRA LIMA - SP161508
MARIA HELOISA DA SILVA COVOLO - SP155715
AGRAVADO
: MARIA RITA DA SILVA FUZETO
ADVOGADOS : GERALDO CÉSAR LOPES SARAIVA - SP160510
RENATO MAURÍLIO LOPES - SP145802
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - AQUISIÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA APARECIDA DE MELLO
ADVOGADOS
: RICARDO ALEX PEREIRA LIMA - SP161508
MARIA HELOISA DA SILVA COVOLO - SP155715
EMBARGADO : MARIA RITA DA SILVA FUZETO
ADVOGADOS
: GERALDO CÉSAR LOPES SARAIVA - SP160510
RENATO MAURÍLIO LOPES - SP145802
Documento eletrônico VDA49868546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:57:48
Código de Controle do Documento: 561d17c5-aac1-4efe-b05f-cbeeb3b5e7ca

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/08/2025
25/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49868546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:57:48
Código de Controle do Documento: 561d17c5-aac1-4efe-b05f-cbeeb3b5e7ca